Tribunal: TJBA
Processo: 8057588-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057588-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDIR MOREIRA DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE, ALYSSON ROBERTO FERNANDES DE CASTRO, VINICIUS LIMA DE MOURA

APELADO: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS CONTRATUAIS MENORES QUE A TAXA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO SEM OPÇÃO REAL DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. COBRANÇA INDEVIDA. TEMA REPETITIVO 958, STJ. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Apelação cível interposta por
VALDIR MOREIRA DOS SANTOS FILHO
contra sentença proferida pela 5ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário n.º
8057588-68.2024.8.05.0001
, movida contra
BANCO VOLVO S.A.
O autor alegou abusividade nas cláusulas do contrato de financiamento de veículo, em especial quanto à taxa de juros, capitalização mensal, cobrança de tarifas administrativas e de seguro. Requereu a procedência dos pedidos iniciais e a restituição dobrada dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) analisar se a taxa de juros remuneratórios pactuada supera a média de mercado, caracterizando abusividade; (ii) verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros; (iii) aferir a incidência de comissão de permanência; (iv) examinar a existência de cobrança de tarifas administrativas; (v) apurar a legalidade da cobrança de seguro; (vi) definir se é cabível a restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com efeito, verifica-se que a taxa mensal contratada (1,62%) mostra-se inferior à média mensal de mercado (2,00%), ao passo que a taxa anual pactuada (21,26%) está em conformidade com o índice anual médio divulgado (26,87%), o que afasta, de plano, qualquer alegação de onerosidade excessiva ou de abusividade contratual.

4. A capitalização mensal de juros mostra-se válida, pois contratada após a edição da MP 2.170-36/2001 e expressamente pactuada mediante taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

5. Não consta cláusula contratual prevendo a cobrança de comissão de permanência, o que inviabiliza sua exigência.

6. O contrato analisado (ID
78330190)
não demonstra a inclusão de tarifas administrativas, afastando a alegação de cobrança indevida nesse ponto.

7. A contratação do seguro não assegurou ao consumidor liberdade real de escolha, configurando prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e conforme fixado no Tema 972 do STJ.

8. A restituição em dobro do valor cobrado pelo seguro (R$ 3.122,08), cobrado em fevereiro de 2022, é devida à luz da boa-fé objetiva, conforme fixado no Tema 929 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A estipulação de juros remuneratórios inferiores à média de mercado não configura abusividade.

2. A capitalização mensal de juros é válida quando pactuada expressamente, inclusive por taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

3. A ausência de cláusula contratual impede a cobrança de comissão de permanência.

4. A não comprovação de tarifas administrativas no contrato afasta a alegação de cobrança indevida.

5. A contratação de seguro sem comprovação de liberdade de escolha configura venda casada e impõe a restituição do valor cobrado.

6. A restituição em dobro é devida quando comprovada a cobrança indevida, independentemente da demonstração de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V, 39, I, 51, IV; CPC, art. 487, I; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 30, 294, 296, 472, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, Tema 929 e Tema 972; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)